Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0714956-39.2022.8.07.0001 DESPACHO 1. Aos apelantes Fábio Braga Leite e João Santo Neto para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de preparo recursal e violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões (id. 48714716) pela autora-apelada. 2. A apelante Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda - ME requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Do cotejo dos autos, verifico que a parte recolheu as custas iniciais na origem (id. 48714458), o que sinaliza prática incompatível com o pleito. Assim, faculto à apelante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. 3. Intimem-se. Decorrido o prazo comum, à conclusão. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator